Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Número do processo: 0739109-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA contra a r. decisão de ID 140293613, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 0720287-81.2022.8.07.0007, ajuizada para a obtenção da pontuação relativa à prova discursiva, com a sua reclassificação e aprovação no 35o Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. O d. Juízo a quo entendeu não ter sido comprovado o perigo da demora, “[...] pois o "resultado final (após recursos)" do 35o EXAME DE ORDEM UNIFICADO já ocorreu [...]”, nem a probabilidade do direito, na medida em que a agravante busca discutir o mérito dos critérios de correção da questão, o que só é permitido nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder por incompatibilidade com o previsto no Edital do certame. Em suas razões recursais, a agravante registrou que não obteve a pontuação mínima para ser classificada na 2a fase do Exame (6,0) porque a agravada não avaliou corretamente a sua resposta ao item 8, pois foi apresentada de acordo com os parâmetros fixados no subitem 3.5.11. do Edital. Assim, alega fazer jus à pontuação total do item – 0,50 (zero vírgula cinquenta) – ou, pelo menos, à “[...] a pontuação do dispositivo legal, totalizando 0,10” (zero vírgula dez) ponto, que já seria suficiente para a sua aprovação. Além disso, a agravante registra que, caso não seja aprovada no Exame em evidência, perderá uma oportunidade de emprego em um escritório de advocacia para o qual já foi selecionada. Com base em tais argumentos, ao sustentar a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer, além do conhecimento do agravo: a) a antecipação da tutela para que lhe seja atribuída a pontuação devida e, com isso, seja aprovada no 35o Exame de Ordem, com a expedição do certificado correspondente; e b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida (ID 41425785 ). Preparo regular (ID 41426794 ). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, é pacífico na jurisprudência não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo nos casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. O Pretório Excelso, inclusive, consolidou esse entendimento em sede de Repercussão Geral (Tema 485). No caso em análise, a agravante sustenta fazer jus à pontuação total do item 8 – ou, pelo menos, de parte dela –, pois a sua resposta está de acordo com o “[...] espelho de correção e gabarito oficial [...]” e com a regra disposta no subitem 3.5.11. do Edital, que dispõe que a indicação da fundamentação deve ser pontuada, desde que não se trate de mera transcrição. A agravante, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar, de plano, argumentos suficientes para desnaturar a avaliação da banca examinadora (ID 140192374), como bem ponderou o d. Juízo a quo, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal nesse momento. Ausente, também, o perigo da demora, pois o resultado definitivo do certame foi divulgado em outubro do corrente ano.[1] Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE FORMA LIMINAR. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Disponível em: https://s.oab.org.br/arquivos/2022/10/788d2024-cce4-4b71-afb2-154e4ad33981.pdf. Acesso em 22/11/2022.